Tribunal: TJSP
Processo: 0001617-10.2023.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da r. decisão, a fim de que seja determinado o regular processamento da ação de execução da multa penal proposta em face do executado. Cabimento.

Critérios da Tese 931 do C. STJ não atendidos. Hipossuficiência não comprovada nos autos. Decisão impugnada que afirmou não

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da r. decisão, a fim de que seja determinado o regular processamento da ação de execução da multa penal proposta em face do executado. Cabimento.

Critérios da Tese 931 do C. STJ não atendidos. Hipossuficiência não comprovada nos autos. Decisão impugnada que afirmou não ter o sentenciado condições financeiras para efetuar o pagamento da pena de multa, apesar de, em nenhum momento processual, ter havido a comprovação cabal dessa condição, daí que impossível concluir ser ele hipossuficiente ou não. Assistência pela Defensoria Pública que não gera presunção absoluta de penúria econômica. Precedentes do E. TJSP. Pena de multa, ademais, que pode ser descontada do pecúlio do executado (artigo 170 da Lei de Execuções Penais), não surgindo, diante de todo o contexto, qualquer margem para o reconhecimento, por ora, da aplicabilidade do Tema 931 à espécie.

Provimento.